Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFINIÇÃO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em preclusão quando, em cumprimento de sentença que busca o pagamento de valor remanescente das verbas sucumbências, a executada apresenta impugnação que visa dar correta interpretação ao dispositivo da sentença.
2. Segundo o art. 86, caput, do CPC, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Em se tratando de sucumbência recíproca e equivalente, é devida a condenação de ambas as partes a arcarem, em igual proporção, com as verbas sucumbenciais. Assim, fixados em 10%, compete a cada parte pagar 5% das custas processuais e honorários advocatícios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.